Tribunal: TJMT
Processo: 1004925-73.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004925-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004925-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – EMPRESA PRIVADA DO RAMO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – RECURSO PROVIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA RECURSAL E IMPOR A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NO ESTACIONAMENTO PERMANENTE DE CAMINHÕES PESADOS EM VIA PÚBLICA NO ENTORNO DA EMPRESA – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E
PERICULUM IN MORA
– QUESTÃO CONTROVERSA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REGULARIDADE DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS NÃO EVIDENCIADA, DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004925-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para
impor à Empresa Agravada a obrigação de não fazer consistente em não realizar o estacionamento permanente de veículos de grande porte e máquinas pesadas em via pública nas proximidades da empresa, conforme artigo 152 do Código de Postura; não deixar despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades da empresa e, não transitar na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, conforme artigo 3º do Decreto 169/GP/2008.

A agravante afirma que a decisão recorrida merece reforma, ao argumento de que, no caso, não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela recursal, tendo em vista que n
o próprio Inquérito Civil que embasa a Ação Civil Pública, se devidamente analisado, corrobora como prova de que a Agravante não cometeu as irregularidades de trânsito alegadas pelo Agravado.

Aduz que, não há nos autos qualquer fato, muito menos prova de existência de situação que evidencia possível dano irreparável ou de difícil reparação seja de natureza individual ou à coletividade, já que não há notícia de acidente envolvendo veículo relacionado à Agravante, decorrente do trânsito de veículos pesados ou estacionamento próximo ao seu estabelecimento, de modo que não há que se falar na existência do
periculum in mora
indispensável ao deferimento da tutela pleiteada.

Com estes argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 176548203, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004925-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para
impor à Empresa Agravada a obrigação de não fazer consistente em não realizar o estacionamento permanente de veículos de grande porte e máquinas pesadas em via pública nas proximidades da empresa, conforme artigo 152 do Código de Postura; não deixar despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades da empresa e, não transitar na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, conforme artigo 3º do Decreto 169/GP/2008.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1012424-74.2021.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda e do Município de Tangará da Serra
, deferiu em parte a tutela de urgência,
tão somente para determinar que a
empresa requerida não deixe despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades e ao redor da empresa, bem como para que o Município de Tangará da Serra realize a fiscalização efetiva da medida concedida, sob pena de multa diária;
indeferindo as demais medidas cautelares relativas à obrigação de não fazer, em relação à Empresa Agravada
para não realizar o estacionamento permanente de veículos de grande porte e máquinas pesadas em via pública nas proximidades da empresa, conforme artigo 152 do Código de Postura; Não deixar despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades da empresa e, Não transitar na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, conforme artigo 3º do Decreto 169/GP/2008.

E,
em relação ao Município de Tangará da
Serra, a Obrigação de fazer, consistente na fiscalização efetiva da empresa, impedindo a infringência das leis municipais pelo estacionamento e o trânsito irregular de veículos pesados na via pública, devendo, se for necessário, aplicar multas e até proceder com a remoção e apreensão de veículos ou máquinas.

Em suas razões recursais (id. 121652484), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão integral da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da violação às normativas estabelecidas pelo Decreto Municipal n.º 169/GP/2008, de 18 de junho de 2008, que regulamenta horário de carga e descarga e estabelece a vedação de trânsito na Avenida Brasil de veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões com mais de dois eixos (artigo 3º); bem como ao artigo 76 da Lei Complementar n. 16, de 24 de junho de 1996 (Código de Posturas do Município de Tangará da Serra), segundo o qual é proibido dificultar ou impedir o livre trânsito de pedestres ou veículos, tendo em vista a constatação de equipamentos despejados nas calçadas aos arredores da empresa requerida.

Afirma que, o contexto probatório demonstra que os caminhões e carretas estão estacionados de forma permanente, com o fim de repouso, bem como a disposição de peças e equipamentos agrícolas na calçada e passeio público, impedindo o trânsito normal de pedestres e cadeirantes, além de poder ocasionar acidentes graves ou fatais, conforme já teria sido vivenciado no local.

Destaca que, segundo a jurisprudência pátria, não se pode impedir regulamentação do trânsito para favorecer interesse particular, quando este demonstrar prejuízo para o interesse público de melhor ordenação urbana.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência em sua integralidade.

No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da tutela recursal.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de id. 121671954 atesta que o Agravante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A tutela recursal foi deferida no id. 124645176.

A empresa agravada apresentou contrarrazões no id. 127677182, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso com relação aos fatos e matérias não abordados em primeiro grau de jurisdição, visto se tratar de inovação recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A empresa ré interpôs recurso de agravo interno no id. 127677199, o qual foi desprovido à unanimidade, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – EMPRESA PRIVADA DO RAMO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – EFEITO ATIVO CONCEDIDO PARA AMPLIAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E IMPOR A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NO ESTACIONAMENTO PERMANENTE DE CAMINHÕES PESADOS EM VIA PÚBLICA NO ENTORNO DA EMPRESA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – QUESTÃO CONTROVERSA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REGULARIDADE DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS NÃO EVIDENCIADA, DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se inovação recursal a apresentação perante o Juízo ad quem de alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo; situação não evidenciada no caso em apreço.

2. Na ordem processual vigente, é possível ao relator antecipar os efeitos da tutela recursal de urgência, quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do CPC, quais sejam: (i) probabilidade de provimento do recurso; e (ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que desaconselhe a espera pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

3. Sendo demonstrada, em tese, a ocorrência de violação às normas que regulam o estacionamento permanente de veículos pesados em vias públicas, a concessão de liminar para afastar o impedimento ou embaraço do livre trânsito nos passeios públicos é medida que se impõe.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id. 129651188).

O Município de Tangará da Serra/MT não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

Preliminar de Inovação Recursal

A Agravada defende a existência de inovação recursal por parte do Agravante em sede de Agravo de Instrumento, ao argumento de que, as matérias jornalísticas apresentadas pelo Agravante se referem ao ano de 2020 e não foram apresentadas perante o Juízo Singular, cuja inicial foi distribuída em 14-12-2021, não se tratando, portanto, de fato novo a justificar sua apresentação somente na instância recursal.

Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em inovação recursal, porquanto não foram utilizados fundamentos diversos do discutido perante o Juízo Singular, já que o Agravante ao requerer a concessão de tutela de urgência destacou o justificado receio de ineficácia do provimento final, decorrente do risco da ocorrência de acidentes devido ao estacionamento irregular de caminhões e carretas nas vias públicas, com receio de que estes possam levar pessoas à óbito, ainda mais levando-se em consideração o tempo necessário para decisão definitiva da lide.

Considera-se inovação recursal a apresentação perante o juízo
ad quem
de alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO E DEFESA – REJEITADA -
ALEGAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete a admissibilidade da apelação.

(TJ-MT - AC: 00340924420138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/8/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/8/2020). [Destaquei].

Com efeito,
in casu
, as referidas matérias jornalísticas foram utilizadas apenas para reforçar a tese recursal a respeito da violação às regras estabelecidas pelo Código de Posturas do Município de Tangará da Serra, cujo tema foi amplamente discutido na origem, e a decisão liminar ressaltou que o acervo probatório apresentado na inicial da Ação Civil Pública é capaz de atestar a probabilidade de direito a favorecer a parte autora, ante a constatação do estacionamento permanente em passeio público de caminhões e carretas de propriedade da Empresa Agravada, não restando, caracterizada a mera carga e descarga de mercadorias, situação que, em tese, demonstra a ofensa ao Código de Posturas do Município de Tangará da Serra.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1012424-74.2021.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda e do Município de Tangará da Serra
, deferiu em parte a tutela de urgência,
tão somente para determinar que a
empresa requerida não deixe despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades e ao redor da empresa, bem como para que o Município de Tangará da Serra realize a fiscalização efetiva da medida concedida, sob pena de multa diária;
indeferindo as demais medidas cautelares relativas à obrigação de não fazer, em relação à Empresa Agravada
para não realizar o estacionamento permanente de veículos de grande porte e máquinas pesadas em via pública nas proximidades da empresa, conforme artigo 152 do Código de Postura; Não deixar despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades da empresa e, Não transitar na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, conforme artigo 3º do Decreto 169/GP/2008.

E,
em relação ao Município de Tangará da
Serra, a Obrigação de fazer, consistente na fiscalização efetiva da empresa, impedindo a infringência das leis municipais pelo estacionamento e o trânsito irregular de veículos pesados na via pública, devendo, se for necessário, aplicar multas e até proceder com a remoção e apreensão de veículos ou máquinas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.

Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei nº13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, observa-se que a Ação Civil Pública foi ajuizada com base nas conclusões obtidas no Inquérito Civil oriundo da Notícia de Fato registrada sob SIMP n° 000669-005/2019 (id. 121652492) a fim de responsabilizar a Empresa Gomagril Gotardo por suposto estacionamento irregular permanente de caminhões, carretas e máquinas pesadas em vias públicas, em desconformidade com a lei.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido pelo Magistrado Singular (id. 121652487), tão somente para determinar que
a empresa requerida não deixe despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades e ao redor da empresa, bem como para que o Município de Tangará da Serra realize a fiscalização efetiva da medida concedida
, sob pena de multa por evento fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por agora ao valor da causa para cada uma das requeridas.

Na mesma ocasião, o Magistrado Singular justificou o indeferimento das demais pretensões no fato de que,
teriam decorridos quase 03 (três) anos do recebimento da denúncia anônima e realizadas várias diligências, constatou-se que o fato de existir caminhões estacionados na avenida não é causa de acidentes (pág. 33 e 44 do id 72670877, pág. 13 do id 72670883).

Consignou, ainda, que,
inexiste, a princípio, prova do risco da ocorrência de acidentes devido ao estacionamento de caminhões e carretas nas proximidades e ao redor da empresa requerida, devendo ser destacado que referida empresa se encontra instalada na parte da avenida que possui baixa intensidade de trânsito de veículos e pedestres, em virtude da existência de pouco comércio e residências na via.

Ressaltou, por fim, que,
embora o estacionamento de caminhões nas ruas e avenidas internas à zona urbana seja uma infração apta a justificar o acolhimento da pretensão deduzida, fato é que o Município de Tangará da Serra informou que foi determinado à Sinfra a elaboração de estudo para alteração do Decreto nº 169/GP/2008, que estendeu a Avenida Brasil até o anel viário (pág. 64 do id 72670877), de modo que o que estou a afirmar é que não vislumbro demonstração prévia de que não se possa aguardar a regular tramitação do feito para que então possa ser entregue a prestação jurisdicional adequada ao caso
.

Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, constato a pretensão do Agravante merece acolhida, porquanto restou demonstrada,
a priori, a
existência de possível violação aos artigos 76 e 152 do

Código de Posturas do Município de Tangará da Serra (Lei Complementar n.º 16, de 24 de junho de 1996), os quais, respectivamente, proíbem atividades que dificultem ou impeçam o livre trânsito de pedestres e o veículos estacionamento de caminhões nas vias urbanas,
in verbis
:

Art. 76 - É proibido embaraçar, dificultar ou impedir, por qualquer meio ou por qualquer razão, o livre trânsito de pedestres ou veículos, nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais ou do Poder Público o determinarem.
Parágrafo único. Sempre que houver necessidade de interrupção do trânsito, de pedestres ou de veículos, o logradouro público em cujo âmbito essa medida seja necessária, deverá ser sinalizado, observadas as normas e demais disposições deste Código e da Lei do Sistema Viário, nunca sem a expressa anuência da Prefeitura Municipal, exceto em casos de emergência ou calamidade pública.

Art. 152 - É terminantemente proibido o estacionamento de caminhões, mesmo os chamados 3/4 (três quartos), nas ruas, nas praças ou nas avenidas internas à zona urbana, em locais diferentes daqueles definidos pela Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e da Lei do Sistema Viário, exceto nos horários definidos no Artigo 148 deste Código.

In casu
, observa-se,
a priori
, que
a
prova trazida aos autos demonstra a probabilidade de direito a favorecer a parte autora, ante a constatação do estacionamento permanente em passeio público d
e caminhões e carretas de propriedade da Empresa Agravada, não restando, caracterizada a mera carga e descarga de mercadorias, situação que em tese, demonstra a ofensa ao Código de Posturas do Município de Tangará da Serra.

Vislumbra-se, ainda, a possível omissão do Município em fiscalizar e dar cumprimento às referidas normas, a fim de evitar a utilização irregular de passeio público por Empresa Privada, sem qualquer espécie de autorização legal.

Além disso, há de se ter em conta que se trata de medida de urgência, diante da juntada de diversas matérias jornalísticas dando conta da existência de acidentes graves com os veículos estacionados no passeio público nas proximidades da Empresa Agravada,
situação que evidencia possível
dano irreparável ou de difícil reparação à coletividade.

Sendo assim, se, em tese, houve a violação às normas que regulam o estacionamento permanente de veículos pesados em vias públicas, a concessão de liminar para afastar o
impedimento ou embaraço do livre trânsito nos passeios públicos
é medida que se impõe.

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente dos tribunais pátrios:

AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PASSEIO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO INDEVIDA. Salvo autorizações legais, indevida a utilização de passeio público por particular, pois bem de uso comum do povo
. Em que pese as providências administrativas do município no sentido de saneamento do ocorrido, é evidente a sua omissão, porquanto permitiu a utilização de bem público por particular, sem qualquer espécie de autorização legal. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AGV: 70064483316 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 14/05/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/05/2015). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALVORADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL.
EVIDENCIADA A OBSTRUÇÃO DOS PASSEIOS, CALÇADAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS. LIVRE LOCOMOÇÃO DE PEDESTRES ART. 82, DA LEI MUNICIPAL Nº 21/1969 E ART. 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 70/2013.
I O atendimento parcial da pretensão inicial do Ministério Público, de desobstrução dos passeios públicos, calçadas e canteiros, depois do aforamento da presente ação, não tem o condão de caracterizar a perda superveniente do objeto, e, por consequência, a falta do interesse de agir. De igual forma, a edição do Decreto Municipal nº 70/2013, meses antes do ajuizamento da ação, ou mesmo da Lei municipal nº 2885/2015 Regulamenta o estacionamento de veículos nas vias públicas em zonas comerciais do município de Alvorada -, tendo em vista a violação do direito ao livre trânsito dos pedestres. II Diante da vedação legal de impedimento ou embaraço do livre trânsito de pedestres nas praças, calçadas, entradas e caminhos públicos, e o ônus processual do município de Alvorada na prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor art. 333, II, do CPC de... 1973 -, a par da falta de controvérsia acerca da obstrução do passeio público, bem como a opção processual pelo silêncio quando instado para eventual pretensão de produção de provas, nada a reparar na condenação na obrigação de fazer, consistente na desobstrução dos passeios públicos, calçadas e canteiros centrais das avenidas, com vistas a assegurar o livre trânsito de pedestres nos espaços públicos. Apelação desprovida Sentença mantida em reexame necessário. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70065862831, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 30/08/2018).

(TJ-RS - REEX: 70065862831 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 30/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/09/2018). [Destaquei].

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — DEFERIMENTO — NECESSIDADE — VIA PÚBLICA — PARTICULARES — OCUPAÇÃO — ILEGALIDADE.

Porque inadmissível que particulares continuem a ocupar ilegalmente bem público, consistente em avenida, com notório prejuízo a outras pessoas, sobretudo pacientes de hospital próximo ao local, correta a decisão que defere liminar em ação civil pública, a fim de cessar a situação de ilegalidade.

Recurso não provido.

(N.U 0068757-78.2014.8.11.0000,
Número do Protocolo: 68757/2014
,
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 01/08/2014). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA – DEVER DO MUNICÍPIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E DETERMINAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO
– PODER DE POLÍCIA – PRETENSAO DE RECONHECIMENTO DE SUBSIDIARIEDADE DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – OMISSAO DO PODER PÚBLICO – VIOLAÇÃO À SEPARACAO DE PODERES – INOCORRENCIA – DIREITO DE LIVRE LOCOMOÇÃO –

MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPELIR O PODER PÚBLICO A CUMPRIR A OBRIGACAO – PECULIARIDADE DO CASO CONTRETO – VALOR E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES A SEREM APRECIADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO SENTENÇA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto no Código de Posturas do Município, o trânsito das vias públicas é livre, competindo a fiscalização e preservação da ordem ao Poder Público, sendo vedado aos particulares invadir ou usurpar logradouros, embaraçando ou impedindo o tráfego.

Não há falar em ilegitimidade passiva, obrigação subsidiária ou inobservância ao princípio da Separação dos Poderes, ante a omissão do Município em garantir o direito constitucionalmente assegurado de ir e vir dos Munícipes pela via pública.

Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, modificar o valor, a periodicidade ou até mesmo excluir a multa, caso verifique que esta se tornou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento da obrigação, ou apresente justa causa para o seu descumprimento. Multa diária que deve permanecer incólume, visando compelir o demandado ao cumprimento da cominação judicial, especialmente diante da peculiaridade do caso concreto em que, eventual valor e limitação, deverão ser objeto de apreciação em sede de cumprimento de sentença.

(N.U 0001263-34.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021). [Destaquei].

Destaca-se que, os argumentos apresentados acerca da inexistência de estacionamento de veículos pesados de forma permanente no entorno do estabelecimento da Agravada demandam dilação probatória, na medida em que ao contrário do que sustenta, não logrou êxito em demonstrar de forma incontroversa a regularidade do estacionamento dos referidos veículos em via pública ou que não poderiam ser causa de acidente no local, ante a dificuldade de visibilidade dos outros veículos e/ou pedestres que ali trafegam.

Ademais, o fato de a sede da Empresa Agravada ter sido instalada no local há mais de 20 (vinte) anos, cujas atividades empresariais consistem em comercialização e manutenção de maquinários agrícolas, não lhe confere o direito de descumprir o disposto no Decreto n. 169/GP/2009, que veda o trânsito na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões com mais de dois eixos.

De igual modo, não obstante a Agravada ostente alvará de funcionamento de suas atividades no local onde está sediada, é certo que existindo proibição legal para o trânsito de veículos pesados na localidade, compete à Empresa Agravada se adequar às leis vigentes ou, se entender necessário, providenciar outro local para sediar suas atividades empresariais, não sendo tal situação ônus do Poder Público.

Ante o exposto,
em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício
,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para impor à Empresa Agravada a obrigação de não fazer consistente em

não realizar o estacionamento permanente de veículos de grande porte e máquinas pesadas em via pública nas proximidades da empresa, conforme artigo 152 do Código de Postura; não deixar despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades da empresa e, não transitar na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, conforme artigo 3º do Decreto 169/GP/2008.

E, em relação ao Município de Tangará da Serra, a Obrigação de Fazer, consistente no dever de fiscalização efetiva da empresa Agravada, impedindo a infringência das leis municipais pelo estacionamento e o trânsito irregular de veículos pesados na via pública, devendo, se for necessário, aplicar multas e até proceder com a remoção e apreensão de veículos ou máquinas.

[...].

Em que pesem os argumentos apresentados pela recorrente, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, conforme destacado na decisão recorrida, restou demonstrada, em princípio, a probabilidade de direito a favorecer a parte Autora/Agravada, ante a constatação do estacionamento permanente em passeio público de caminhões e carretas de propriedade da Empresa Agravante, não restando, caracterizada a mera carga e descarga de mercadorias, situação que em tese, demonstra a possível ofensa aos artigos 76 e 152 do Código de Posturas do Município de Tangará da Serra (Lei Complementar n.º 16, de 24 de junho de 1996), os quais, respectivamente, proíbem atividades que dificultem ou impeçam o livre trânsito de pedestres e o veículos estacionamento de caminhões nas vias urbanas.

Portanto, sendo demonstrada, em tese, a ocorrência de violação às normas que regulam o estacionamento permanente de veículos pesados em vias públicas, impõe-se o provimento do recurso de agravo de instrumento com a confirmação da tutela recursal para afastar o impedimento ou embaraço do livre trânsito nos passeios públicos.

Por fim, as matérias jornalísticas foram utilizadas apenas para reforçar a necessidade da concessão da medida liminar, já que o estacionamento desses veículos pesados em locais não permitidos pode ocasionar acidentes fatais, como já ocorreu na cidade de Tangará da Serra.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que conferiu provimento ao recurso de agravo de instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023